Tribunal: STF
Processo: ARE 1373380
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Responsabilidade civil do Estado. Necessidade de implantação de Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e Centros de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para atender a região do Vale do Ribeira. Procedência da demanda. Omissão do Estado configurada. Aplicação do princípio da obrigatoriedade de intervenção estatal. Conceito de poluidor considerado amplo, a teor do art. 3°, inc. IV, da Lei n. 6.938/1981. Sofrimento e mortandade de milhares de exemplares da fauna silvestre e marinha que devem ser afastados. Conduta omissiva manifestamente abusiva e ilegal, extrapolando os limites da discricionariedade administrativa, Sentença mantida.



    RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 1 do doc. eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; e 37, II e V, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    É certo, ainda, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a afirmar que:



    “[...] O Acórdão ora recorrido de fls. 917/927 fundamentou sua decisão de negar provimento ao apelo da Fazenda com base no princípio da obrigatoriedade de intervenção estatal, o qual, verbis, ‘exprime o dever de o Poder Público intervir ativamente na tutela do meio ambiente’, e ‘tem origem não só na Constituição Federal de 1988 (artigo 225, caput e § 1°), e na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (...), mas também na Declaração de Estocolmo/1972(item 7)." 



    Ocorre que essa decisão judicial fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, além do sistema orçamentário tal qual previsto nos arts. 165 a 169 da Constituição Federal, que implicam na lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e a lei complementar de caráter financeiro, a qual vige sob o n° 101, de 2002, a chamada Lei de responsabilidade fiscal.



    Da só narração acima é possível extrair a concretização do requisito imposto ao conhecimento do recurso extraordinário, qual seja, a existência de repercussão geral, uma vez que as questões controvertidas tutelam a proteção ao meio ambiente, ao pacto federativo, sistema orçamentário e à harmonia entre os poderes do Estado brasileiro, bens de interesse público e difuso.” (pags. 3-4 do doc. eletrônico 10).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a deficiência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o RE 569.476-AgR/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, unânime, cujo acórdão está assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar sobre a repercussão geral na petição de recurso extraordinário, significando a demonstração da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. A ausência dessa preliminar na petição de interposição permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c , e 327, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Cuida-se de novo requisito de admissibilidade que se traduz em verdadeiro ônus conferido ao recorrente pelo legislador, instituído com o objetivo de tornar mais célere a prestação jurisdicional almejada. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados, aguardando a conclusão do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, não exime o recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Agravo regimental desprovido.”



    Menciono, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente. 1. É ônus da parte recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, a qual deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 745.237-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, E 3º, III E IV, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 634.990-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma)



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator